Tribunal: TJMT
Processo: 1038778-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038778-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE SALES DA CRUZ - CPF: 393.622.641-53 (RECORRENTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), HELIAN KARLA SALES DE SOUZA - CPF: 009.676.251-90 (RECORRENTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), HELIAN KARLA SALES DE SOUZA - CPF: 009.676.251-90 (RECORRIDO), MARILENE SALES DA CRUZ - CPF: 393.622.641-53 (RECORRIDO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038778-36.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
BANCO RCI BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Recorridas:
MARILENE SALES DA CRUZ E HELIAN KARLA SALES DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva das recorrentes
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, uma vez que a responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados às reclamantes em caso de falha na prestação de serviço.

2.

O acervo probatório dos autos demonstra que as reclamantes foram vítimas de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva das consumidoras, o que afasta a responsabilidade dos recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais dos reclamados.

5.

De igual forma, as reclamantes anexam aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que os reclamados não foram os beneficiados da transação, bem como o canal de envio do boleto não é o oficial das instituições requeridas.

6.

Desta feita, entendo que os reclamados não detêm responsabilidade civil com as reclamantes, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva das consumidoras, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

7.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas a
o pagamento da quantia de
R$ 3.638,74
a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como, ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00
pelos danos morais suportados pelas autoras, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Os reclamados postulam a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais. Os reclamados
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.

Apesar de intimadas, as reclamantes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
rejeito, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da respeitável sentença:

“(...)
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Marilene Sales da Cruz e Hlian Karla Sales de Souza em face de Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander S/A e Nu Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

As autoras sustentam que, por motivos pessoais, deixaram de pagar tempestivamente a parcela atinente ao contrato de financiamento veicular de n. 579621553, no importe de R$ 2.077,63, firmado com o requerido Banco RCI Brasil S/A.

Afirmam que entraram em contato com o segundo reclamado, Banco Santander, que faz parte do mesmo conglomerado do primeiro requerido, a fim de negociar a parcela em atraso, ocasião em que ficou consignado que seria enviado para o e-mail da segunda demandante o boleto no valor de R$ 3.912,62 para quitação da referida dívida.

Noticiam que após o encerramento da ligação, receberam mensagem pelo aplicativo
whatsapp
do número 11 98272-4132, com a logomarca do Bando Santander, acerca do acordo formalizado e possibilidade de novo desconto, passando a negociação a ser no valor de R$ 3.638,74, o que foi aceito por elas.

Após o pagamento, narram que perceberam se tratar de golpe, haja vista que o beneficiário do pagamento se tratava de pessoa diversa do banco em que possui o contrato de financiamento.

Aduzem que entraram em contato com a o terceiro réu, Banco Nubank, a fim de cancelar o pagamento feito ao terceiro fraudador, porém, aquele nada fez.

Assim, pedem que os requeridos sejam condenados, de forma solidária, a restituir a quantia de R$ 3.638,74, paga ao terceiro fraudador, bem como sejam condenados ao pagamento de danos morais em R$ 10.000 (dez mil reais).

Audiência de conciliação realizada e infrutífera (id. 128810768).

Em contestação, o demandado Banco RCI defende a improcedência dos pedidos iniciais, por se tratar de culpa exclusiva das autoras, que realizaram pagamento do boleto para beneficiário diverso daquele (id. 128221482).

O Banco Santander argui preliminar de ilegítima passiva, posto que não faz parte da relação jurídica. No mérito, sustenta que a obrigação de conferir o beneficiário correto do pagamento é das autoras, de modo que não pode ser responsabilizado por ato daquelas.

Já o terceiro requerido, Nu Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, defende a incompetência desta Justiça Especializada, haja vista a necessidade de a Caixa Econômica Federal fazer parte desta lide. No mérito, defende a ausência de responsabilidade por se tratar de ato de terceiro, figurando apenas como meio de pagamento utilizado na transação.
(...)”

Ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que não há comprovação de que as reclamantes tenham se valido das ferramentas oficiais dos reclamados, com os quais possuíam débito em aberto.

De igual forma, o
Whatssap
utilizado para envio do boleto não pertence aos canais oficiais dos reclamados.

Ademais, ao analisar o comprovante de pagamento das reclamantes, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é o Banco credor e nem a operadora do crédito, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pelas próprias reclamantes para emitir um boleto em proveito próprio e enganar as consumidoras para induzi-las ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que os reclamados não tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva das consumidoras, o que afasta a responsabilidade dos reclamados, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada à promovida.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que as reclamantes foram vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão dos promovidos.

Digo, na hipótese, as reclamantes receberam o boleto por terceiros se passando como preposto do Banco credor, situação que difere daquela em que os prepostos dos reclamados enviam o boleto por e-mail que indubitavelmente pertencente ao banco requerido.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.”
(N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024